Tribunal: TJBA
Processo: 0000305-19.1998.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000305-19.1998.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ICAPP IPIAU COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra ICAPP Ipiaú Comércio de Automóveis e Peças Ltda., extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal prévia exigida pelo § 1º do art. 485, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso, foi cumprida a exigência legal de intimação pessoal do exequente, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção da execução fiscal por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal. 4. Constatada nos autos a intimação pessoal do representante da Fazenda Estadual, com advertência expressa de que a inércia resultaria na extinção do feito, e mantida a omissão, configura-se o abandono da causa. 5. A jurisprudência do STJ admite a extinção, de ofício, de execução fiscal não embargada por abandono do polo ativo, quando houver intimação pessoal e a parte permanecer inerte. 6. A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, pois a execução não foi embargada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000305-19.1998.8.05.0105, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ICAPP IPIAU COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.